Tribunal: TJES
Processo: 0000842-64.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000842-64.2018.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M B Z VENANCIO
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000842-64.2018.8.08.0029

APELANTE: M B Z VENANCIO

APELAD
O:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

M B Z VENANCIO
ME
em face da r. sentença

proferida
às fls. 181/186
pelo Juízo da Vara
única de Jerônimo Monteiro
nos autos da
ação
de cobrança

ajuizada
por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A.

em face d
o

apelante

que

julgou
procedente o
pedido para condenar a ora apelante ao pagamento de R$
23.316,26 (vinte e três mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), acrescidos dos encargos pelo
inadimplemento.

Em suas razões às fls. 196/200 alega a apelante que merece reforma a r. sentença com o julgamento de improcedência da ação, uma vez que o fornecimento de energia elétrica constituiu obrigação pessoal (
propter personam
), não decorrendo diretamente da existência do imóvel em si, não se vinculando à titularidade do bem
(
propter rem
), figurando-se ilícita a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes do imóvel.

Suscita, ainda, a sua ilegitimidade passiva, pois conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ, a empresa não realiza nenhuma atividade operacional desde 2017, motivo pelo qual não detém as condições suficientes para figurar no polo passivo da ação, devendo a demanda ser extinta, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV ou VI do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada às fls. 203/207 requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

Sessão 23/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante
M B Z VENANCIO
ME
pretende a reforma da
sentença

proferida
às fls. 181/186
p
ara que seja julgado extinto o processo, sem resolução do mérito diante da sua ilegitimidade, ou no mérito, julgada improcedente a ação, em virtude da natureza
propter personam

da obrigação de fornecimento de energia elétrica.

A
r. sentença
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o contrato
de fornecimento de energia elétrica foi celebrado entre a apelada e a
apelante, não havendo informações nos autos acerca de transferência de titularidade na unidade consumidora.
E, no mérito, atestou a responsabilidade da apelante uma vez que
em que pese ter informado à apelada que estava promovendo a baixa na empresa, bem como a rescisão do contrato de fornecimento de energia elétrica, não atendeu as determinações (envio de documentos) para que fosse promovida a alteração de titularidade, não adotando as cautelas necessárias
a fim de promover a transferência de titularidade,
tampouco
realizou a prévia notificação sobre a rescisão, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusulas 15.1 e 15.2 do contrato.

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

N
o tocante à ilegitimidade, consoante
definido na r. sentença recorrida
não há que falar em ilegitimidade passiva da apelante pois ela celebrou o contrato de fornecimento de energia com a EDP, objeto da cobrança, e
o fato de se encontrar atualmente
baixada
não influencia nos débitos contraídos anteriormente, quando estava ativa.

No mérito, a
apelante não logrou êxito em comprovar que
cumpriu as disposições contratuais previstas no “Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica (CFEE)” juntado às fls. 12/19 no tocante à rescisão do mesmo, bem como que realizou as diligências exigidas para a alteração da titularidade, de modo que permanece a sua responsabilidade pelo pagamento relativo à energia elétrica fornecida pela Apelada nos meses de Julho/2015 a Setembro/2015, objeto da cobrança.

Neste contexto, incumbe
à requerida
/
apelante
o ônus da prova dos fatos
impeditivo
s
, modificativo
s
ou extintivo
s
do direito do autor
para alcançar a improcedência da demanda,
conforme disposto no artigo 373, I
I
, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

Ademais, não merece prosperar a alegação de que diante da natureza pessoal d
o débito de
energia
elétrica

não haveria responsabilidade da agravante
, na medida em que por não ter observado o regramento previsto no contrato e expressamente informado pela concessionária de energia elétrica para a mudança da titularidade dentro do prazo contratual,
permanece
o encargo de pagamento dos valores relativos ao fornecimento de energia elétrica contratado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
N
EGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000842-64.2018.8.08.0029

APELANTE: M B Z VENANCIO

APELAD
O:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO FORA DO PRAZO
CONTRATUAL
E SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EXIGIDAS
PARA A MODIFICAÇÃO DA TITULARIDADE
– MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA ATÉ O FINAL DO CONTRATO -
PROCEDÊNCIA DA
COBRANÇA
-
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante pois ela que celebrou o contrato de fornecimento de energia elétrica com a apelada, objeto da cobrança.

2.
No mérito,
a
apelante não logrou êxito em comprovar que
cumpriu as disposições contratuais previstas no “Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica (CFEE)” juntado no tocante à rescisão do mesmo, bem como que realizou as diligências exigidas para a alteração da titularidade, de modo que permanece a sua responsabilidade pelo pagamento relativo à energia elétrica fornecida pela Apelada nos meses de Julho/2015 a Setembro/2015, objeto da cobrança.

3
.
I
ncumbe
à
requerida
/
apelante
o ônus da prova dos fatos
impeditivo
s
, modificativo
s
ou extintivo
s
do direito do autor
para alcançar a improcedência da demanda,
conforme disposto no artigo 373, I
I
, do Código de Processo Civil.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.